Tribunal: TJMT
Processo: 8010248-17.2013.8.11.0044
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010248-17.2013.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERNESTO APARECIDO FRANCA DA SILVA (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 415.200.171-20 (RECORRENTE), GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ - CPF: 905.808.501-53 (ADVOGADO), VALDINEIS RODRIGUES BORGES - CPF: 303.508.671-00 (RECORRIDO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), JOANA DARC DA SILVA BORGES - CPF: 568.540.131-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – AR RECEBIDO PELA GENITORA DO EXECUTADO – CITAÇÃO VÁLIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 5 DO FONAJE – PROVAS DE RESIDÊNCIA NA COMARCA – INDICAÇÃO EM OUTRO PROCESSO – INFORMAÇÃO CONSTANTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AVISO DE RECEBIMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é requisito para o desenvolvimento válido do processo, sem a qual devem ser anulados os atos praticados. Entretanto, em sendo comprovado, conforme aviso de recebimento juntado aos autos, que a carta de citação fora enviada para endereço do executado, a qual fora recebida por sua genitora, não há se falar em nulidade de citação.

Nos termos do Enunciado 5 do FONAJE, “a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”, de modo que cumpridos tais requisitos no caso concreto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte executada Aparecido Ernesto de França Silva, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença com o argumento de que a citação é válida, pois enviada ao seu endereço, posto que o AR fora recebido por sua genitora, de modo que teve conhecimento do trâmite processual, sendo atendido o Enunciado 5 do FONAJE, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Intimem-se as partes desta decisão.

A parte executada Aparecido Ernesto de França Silva, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ser indispensável a anulação de todos os atos processuais realizados após a citação, posto que não foi citado, pois seu nome estava errado e que seu endereço não mais era a cidade de Paranatinga/MT, mais sim Sorriso/MT.

Alegou ser nula a citação por meio de aviso de recebimento no primeiro endereço, merecendo a nulidade do feito, pois já havia sido feita tentativa de citação por Oficial de Justiça, oportunidade em que vizinhos informaram a mudança para Sorriso. Alegou que o AR recebido por parente não valida a citação, pois esta deve ser recebida por “mão própria”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade da citação, anulando-se os atos praticados.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a citação é válida por ter sido recebida pela genitora do Recorrente, bem como porque o endereço da citação foi indicado em outro processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que a citação fora realizada de forma válida.

Dispõe o Enunciado 5 do FONAJE:

A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

A citação é requisito para o desenvolvimento válido do processo, sem a qual devem ser anulados os atos praticados. Entretanto, em sendo comprovado, conforme aviso de recebimento juntado aos autos, que a carta de citação fora enviada para endereço do executado, a qual fora recebida por sua genitora, não há se falar em nulidade de citação.

Aliás, apesar de se insurgir quanto ao endereço, verifica-se que há identificação do recebedor, com o qual mantém grau de parentesco, de modo que, tal como fundamentado em sentença, teve conhecimento dos autos processuais, tendo sido chamado a integrar a lide. Cito trecho da sentença:

A citação por meio de Aviso de Recebimento é medida eficaz para efeitos de citação, a teor do que dispõe o Enunciado n. 5 do FONAJE:

“
Enunciado 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
”.

Além do mais, a citação realizada no endereço da Cidade e Comarca de Paranatinga/MT é válida para comprovar que o requerido sabia da existência da presente demanda, até mesmo porque fora recebido pela sua própria genitora (AR de ID 7023284).

[...]

Fato controverso, é que o embargante nega ter contato com pessoas de Paranatinga/MT desde o ano de 2013, porém, especialmente, o aviso de recebimento de ID 7023284 foi recebido pela sua genitora. Quedando-se tal alegação.

Nos termos do Enunciado 5 do FONAJE, “a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”, de modo que cumpridos tais requisitos no caso concreto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte promovente se apega ao suposto erro na grafia de seu nome para tentar nulificar o ato citatório. Na citação constou o nome como sendo ERNESTO APARECIDO FRANCA DA SILVA quando o correto é APARECIDO ERNESTO DE FRANÇA SILVA.

A despeito dessa alegação, tal como justificou o magistrado de origem, a mera inversão do seu primeiro nome, não tem o condão de nulificar a citação, pois mostrou-se íntegra e permitiu a identificação por sua genitora que recebeu a citação sem maiores dúvidas, tanto que recebeu o AR.

Há outras situações a serem consideradas, as quais foram devidamente justificadas na sentença. Primeiro, a parte Recorrente alega que adquiriu imóvel em Sinop, seu endereço residencial, pois o contrato de compra e venda deste imóvel comprova que seu endereço residencial ainda era em Paranatinga.

Por fim e igualmente importante é o fato de que após a citação na pessoa de sua genitora, não houve manifestação nos autos, causando a revelia e, na fase de execução, apenas após a penhora via RENAJUD é que a parte Recorrente regularizou os débitos do veículo, mostrando-se que tinha pleno conhecimento dos termos da ação, devendo ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021